Tribunal: STF
Processo: RE 162836
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do disposto nos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, PAR. 1.
do Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa
decisão monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de
ambas as  Turmas do Tribunal, resulta na  negativa de seguimento  a
extraordinário que os contraria.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao apreciar-se
o  recurso extraordinário considera-se a moldura fatica estabelecida,
soberanamente, pela Corte de origem. Asseverado que determinada norma
previu  a fonte de  custeio de certo  beneficio, impossivel e, na via
estreita do extraordinário, reexamina-la.